Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. HOMOLOGAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ART. 28-A, § 4o, DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que homologou acordo de não persecução penal (ANPP) sem a realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a homologação de acordo de não persecução penal sem a realização da audiência obrigatória prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento, sem recurso específico, apto a causar prejuízo de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT).
4. O art. 28-A, § 4o, do CPP dispõe expressamente que, para a homologação do ANPP, “será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade”.
5. A audiência judicial constitui requisito de validade do ato homologatório, pois garante controle jurisdicional sobre a legalidade do acordo, a compreensão das condições impostas e a voluntariedade do investigado.
6. A dispensa da audiência, sob argumento de celeridade ou economia processual, afronta o princípio da legalidade e viola norma cogente do processo penal.
7. A posterior solicitação da investigada para alterar as condições impostas reforça a necessidade da audiência, como espaço adequado para esclarecer obrigações, consequências e termos do acordo.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Reclamação julgada procedente.